Tribunal: TJBA
Processo: 8052098-53.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052098-53.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: XANGO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

APELADO: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LONGO PRAZO. I.G.P.M./F.G.V. PANDEMIA DA C.O.V.I.D.-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO EXTRAORDINÁRIO E O DESEQUILÍBRIO ESPECÍFICO DO NEGÓCIO DA RECORRENTE. LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO
PA
CTA
SUNT SERVANDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada por empresa do ramo de revenda de combustíveis (Recorrente) em face de empresas imobiliárias (Recorridas), objetivando a substituição do índice de correção monetária IGP-M/FGV pelo IPCA nas parcelas de compra e venda de dois lotes de terreno, sob a alegação de onerosidade excessiva decorrente da alta inflacionária do IGP-M em razão da pandemia da Covid-19. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, fundamentando a decisão na ausência de comprovação objetiva do impacto econômico específico da crise sanitária sobre a atividade empresarial da Recorrente, mantendo a legalidade da cláusula pactuada.

II. Questão em discussão

a) Verificação da ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, com análise do pedido subsidiário de produção de prova pericial contábil em grau recursal.

b) Análise dos requisitos necessários para a aplicação da Teoria da Imprevisão (Artigos 317 e 478 do Código Civil) e a consequente revisão da cláusula de correção monetária (IGP-M/FGV).

c) Necessidade de mitigação do princípio pacta sunt servanda em face dos princípios da Boa-Fé Objetiva e da Função Social do Contrato.

III. Razões de decidir

Preliminarmente, rejeita-se o pleito de cerceamento de defesa, visto que, sendo a matéria fática controversa dependente da análise do desequilíbrio financeiro específico da empresa Autora, e não apenas de um fato público e notório (pandemia), cabia à Recorrente produzir prova documental mínima acerca de seu balanço econômico/financeiro para demonstrar o nexo causal entre o evento e a onerosidade extrema, ônus do qual não se desincumbiu (Art. 373, I, CPC). A prova pericial solicitada subsidiariamente não serve para suprir a ausência de indício probatório de base.

No mérito, embora a pandemia da Covid-19 constitua evento extraordinário e imprevisível, a Teoria da Imprevisão exige a comprovação da onerosidade excessiva e da extrema vantagem para o credor em decorrência direta desse fato superveniente. A simples elevação do IGP-M, que é um índice aceito e comum em contratos imobiliários de longo prazo e que incorpora riscos do mercado de atacado, não configura, por si só, onerosidade excessiva passível de revisão, se não acompanhada da prova do efetivo desequilíbrio patrimonial da parte devedora.

Em razão da sucumbência recursal, e em atenção ao disposto no Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n. 8052098-53.2021.8.05.0039, da Comarca desta capital, em que figura como
Apelante – XANGO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
e como
Apelado – LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
e ALPHAVILLE URBANISMO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito
DAR
PROVIMENT
O
ao recurso
para reformar
a sentença na íntegra
,

nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5